Tribunal: TJES
Processo: 5002303-46.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002303-46.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIZELI CRISTINA JOVENCIO PERUCHI
RECORRIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1)
.

O AUTOR REALIZOU DUAS COMPRAS NA REQUERIDA. EM 28/01/2019 NO VALOR DE R$138,94, PARCELADA EM 3 X R$46,31. EM 16/04/2019 NO VALOR DE R$273,85, PARCELADA EM 5 X R$54,77. DEVIDAMENTE QUITADAS. RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE COBRANÇA. NO DIA 05/08/2019, AO TENTAR ABERTURA DE CRÉDITO, DESCOBRIU QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO PELA REQUERIDA POR UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$56,44, COM VENCIMENTO EM 28/05/2019. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
(2)
. CONTESTAÇÃO. REQUERIDA ALEGA DIVERGÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO E CÓDIGO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. VALOR NÃO IDENTIFICADO.
(3).
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4).
RECURSO INTERPOSTO PUGNA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

(5)
.
CONTRARRAZÕES. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ERRO EM LINHA DIGITÁVEL.

PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO DEVIDO A ERRO.

OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE CONFERÊNCIA ANTES DE CONFIRMAR A TRANSAÇÃO E, APÓS, NO COMPROVANTE. INSCRIÇÃO LÍCITA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.